Tribunal: STF
Processo: HC 220494
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 702.049/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. Na espécie, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, reconheceu que a conduta praticada pelo agravante configuraria ato de indisciplina ou até mesmo crime de falsidade ideológica e documental a ensejar a classificação da infração como de natureza grave, de maneira que o reexame dos contornos da prática do ato dependeria de imprescindível revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A defesa insiste na tese que 



    “[...] a decisão do tribunal paulista foi omisssa na indicação do suposto crime correspondente à ação do sentenciado, deixando de pautar a conduta como fato típico, antijurídico e culpável; destacamos, ainda, a negativa de vigência ao artigo 489, §1º, II, de aplicabilidade geral prevista no CPC e violação ao princípio constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, na medida em que o acórdão empregou conceitos jurídicos vagos e indeterminados.” (pág. 5 da petição inicial).



    Argumenta, nesse contexto, que 



    “[...] ainda não foram esclarecidos questionamentos básicos que devem constar em qualquer decisão judicial, notadamente nas decisões que restringem a liberdade física de pessoas: qual a conduta do agente?; por que tal conduta adere ao tipo penal incriminador? ; qual tipo penal incriminador violado? por que é dolosa a conduta do agente?” 



    Requer, ao final, “a concessão da ordem ao paciente, para diante da inobservação da tese defensiva e inexistência de análise da materialidade, autoria e circunstâncias do crime correspondente à conduta disciplinar, anular o r. Acórdão que reformou a decisão de primeira instância e aplicou falta grave”. (pág. 15 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido manteve a falta grave imposta ao recorrente, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:



    “[...]



    De mais a mais, acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 67/69): 



    ‘Cuida-se de agravante que teve reconhecida a prática falta disciplinar de natureza média, ocorrida em 1º.7.2020, consistente em falsidade ideológica e documental, pois teria escrito um bilhete, em nome de outro sentenciado, e o entregado no setor de trabalho e educação da unidade prisional. 



    Ouvido durante o procedimento administrativo, na presença de Advogada constituída, Dra. Sthefanie Guadalupe dos Santos, o reeducando confirmou a prática da infração disciplinar. Afirmou ter feito o referido bilhete, mas que não se recordava da motivação, pois estava em uso de medicação para controle de seu caso de ansiedade. Aduziu estar arrependido e que se tivesse a real intenção de prejudicar outro sentenciado teria feito uma letra diferente da sua pessoal, o que demonstra que não tinha consciência do que estava fazendo. 



    A confissão do sentenciado é corroborada pelo depoimento do agente de segurança penitenciária, Eugênio Carlos Campos Basso, ouvido no curso da sindicância administrativa. 



    Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal. 



    Este Colegiado, no julgamento do Agravo de Exec. Penal n. 0001460-82.2021.8.26.0520, J. 8.6.2021, interposto pelo sentenciado, negou provimento à irresignação e destacou a gravidade da conduta, especialmente diante da prática de crime. 



    Destarte, sempre preservado o elevado convencimento de S. Exa., a MM. Juíza, temos que a hipótese é de reconhecimento da infração disciplinar de natureza grave, pois violado o quanto disposto no art. 52, ‘caput’, 1ª parte, da Lei n. 7.210/84, ‘verbis’: ‘A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características’ (destaque deste subscritor). 



    Assim, reconhecida a prática da infração disciplinar de natureza grave, de rigor a imposição das sanções decorrentes deste tipo de violação penal.’ 



    Posteriormente, por ocasião dos embargos declaratórios, teceu o Tribunal de origem as seguintes considerações (e-STJ fl. 76): 



    ‘Evidente o caráter infringente dos embargos, o que na hipótese descabe, ausente dever do magistrado de perfilhar as teses da parte. A pertinência dos embargos declaratórios não abrange reexame do quanto afirmado no julgamento regular do recurso antecedente. 



    Vamos aos argumentos. 



    Indisciplina no âmbito interno dos grandes presídios, pelas circunstâncias devidamente expostas nos autos, acarreta falta grave porque é dever do reeducando submeter-se às ordens legais dos prepostos do Estado e o desatendimento insurrecional de quem cumpre pena criminal dá ensejo ao que se acha posto nos arts. 50, VI e 39, II e V da LEP. 



    E nesse sentido: STJ, AgRg no HC 399.813/SP e STJ, AgRg no HC 669.266/SP. 



    Tudo o quanto importante foi tratado no voto embargado, de sorte que a hipótese é de rejeição dos embargos.’ 



    O entendimento do Tribunal de origem não merece reparos. 



    Na espécie, destacou o Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, que a conduta praticada pelo agravante se enquadraria naquela tipificada no art. 52 da Lei de Execução Penal, a saber: 



    ‘Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)’



    […]



     Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, reconheceu que a conduta praticada configuraria crime a ensejar a classificação da infração como de natureza grave, destacando-se, da leitura do acórdão, que a conduta consistira na prática de falsidade ideológica e documental. Evidentemente, a verificação dos contornos da prática tida por delituosa, ou a caracterização efetiva da falta como crime, dependeria de imprescindível reexame de matéria fático-probatória e de verificação da perfeita subsunção do fato à norma, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante se extrai dos seguintes julgados: 



    […]



    Nesse contexto, não é despiciendo relembrar o teor da Súmula n. 526 desta Corte, que dispõe que ‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’. 



    De toda forma, o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem deixou assente que a falta cometida pelo ora agravante também poderia ser enquadrada como ato de indisciplina, dando ensejo ao reconhecimento da falta grave em virtude da infração ao disposto nos arts. 50, VI e 39, II e V, da LEP, subtraindo o sentido da discussão quanto à alegada atipicidade do fato cometido pelo agravante ao escrever um bilhete fingindo ser outro detento, bilhete aliás que, o que se tem dos autos, poderia prejudicá-lo na execução de sua pena. 



    Como quer que seja, a verificação dos elementos subjetivos para a configuração da infração de natureza grave ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, sendo o desprovimento do presente recurso medida que se impõe.” (págs. 3-7 do doc. eletrônico 5; grifei).



    Nessa perspectiva, a Segunda Turma desta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus”. (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RHC 187.585 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes.



    2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135.554 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator